Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004556-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 796.091.121-53 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% AOS INTEGRANTES DO GAECO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória cumulada com cobrança proposta por servidor público estadual, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação adicional de 10% sobre o vencimento fixo, prevista no § 1o do art. 6o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, referente ao período em que atuou junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO. O ente estatal sustenta a perda superveniente do objeto em razão de pagamento administrativo integral do débito e, subsidiariamente, requer a compensação dos valores eventualmente pagos na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da ação configura fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e (
ii
) estabelecer se é cabível a compensação dos valores pagos administrativamente com o montante a ser executado na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação, sem a anuência expressa do credor e sem prova da quitação integral do débito, não implica automaticamente a perda do objeto nem afasta o interesse de agir, devendo eventual quitação ser verificada em sede de cumprimento de sentença.

4. A ausência de comprovação de quitação integral e de ciência prévia do credor impede o reconhecimento da extinção do processo por perda superveniente do objeto.

5. É admissível, todavia, a compensação dos valores efetivamente pagos na via administrativa, desde que devidamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6. A determinação de dedução dos valores pagos assegura o princípio da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), preserva o equilíbrio entre as partes e evita o pagamento em duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da ação não extingue o processo nem afasta o interesse de agir, salvo quando demonstrada a quitação integral do débito com anuência do credor.

Os valores comprovadamente pagos na via administrativa devem ser compensados na fase de cumprimento de sentença, para evitar enriquecimento sem causa e duplicidade de pagamento.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37,
caput
; LCE n. 119/2002, art. 6o, § 1o; CPC,
arts
. 5o, 85, § 11, e 485, VI; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
Ap
1020173-53.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025, DJE 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença pro
latada
pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
A
ção
D
eclaratória cumulada com pedido de condenação ao pagamento de verba remuneratória, proposta por Fábio de Souza Andrade, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso
sustenta
, em síntese, a ocorrência de fato superveniente apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto.

Argumenta que, após o ajuizamento da demanda, procedeu ao pagamento integral da gratificação, de forma administrativa, quitando todas as parcelas devidas, inclusive as retroativas, o que configuraria perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto para que seja reconhecida a perda do objeto da demanda, ou, s
ubsidiariamente, a reforma parcial da sentença para que nela conste expressamente a autorização para compensação dos valores eventualmente já pagos administrativamente, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 337378408.

Instada a
se
manifestar
, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se
contra
a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Fábio de Souza Andrade.

Extrai-se da inicial que
a presente demanda foi ajuizada por Fábio de Souza Andrade, sob a alegação de
ter exercido suas funções, no período de 23/01/2017 a 04/02/2019, junto ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, por designação formal, sem, contudo, ter recebido a gratificação adicional prevista no § 1o do art. 6o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, correspondente a 10% do vencimento fixo do servidor.

Com essas razões,
pleiteia
a condenação do ente estatal ao pagamento da verba, com os devidos encargos legais.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da gratificação adicional prevista no § 1o do art. 6o da Lei Complementar no 119/2002, no percentual de 10% sobre o vencimento fixo do requerente, relativa ao período de 23/01/2017 a 04/02/2019, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora a contar da citação, conforme índice da caderneta de poupança.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais, por estar dispensado nos termos do artigo 236 do Provimento no 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso”.

Da sentença,
o Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer
se o pagamento dos débitos administrativamente ocasiona a perda superveniente do objeto da presente ação de cobrança.

Verifica-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso, ora Apelante,
sustenta
a ocorrência de fato superveniente apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria promovido, na via administrativa, o pagamento integral das verbas pleiteadas pelo Apelado, o que caracterizaria a perda do objeto da presente demanda.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Estou convencido de que
o simples pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da demanda, sem a anuência expressa do credor ou sem a sua ciência acerca dos valores pagos, não afasta automaticamente o interesse de agir, tampouco implica, por si só, a perda do objeto da ação.

Ainda que haja quitação parcial ou total pela via extrajudicial, compete ao
J
uízo da execução verificar, no momento oportuno da liquidação do julgado, a extensão do crédito efetivamente quitado, com os devidos abatimentos, se comprovados, evitando-se eventual enriquecimento sem causa da parte autora
, ora Apelado.

No presente caso, o Recorrido expressamente impugna a alegação de perda superveniente do interesse processual, afirmando que não houve quitação voluntária, mas sim pagamento unilateral e sem ciência prévia, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da perda do objeto.

Além disso, argumenta que os valores depositados não contemplariam integralmente os acréscimos legais devidos, em especial quanto à atualização monetária e juros moratórios, observando-se que, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou-se a adotar a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública, a partir de 09 de dezembro de 2021.

Sendo assim,
não demonstrada a quitação integral do débito, tampouco a ciência e concordância do Apelado quanto aos valores pagos administrativamente,
não se configura a perda superveniente do objeto, nem o afastamento do interesse de agir
.

A propósito, colaciona-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça que corrobora esse entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% AOS INTEGRANTES DO GAECO. DESIGNAÇÃO FORMAL COMPROVADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ORÇAMENTÁRIO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor público estadual à percepção de gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento fixo, em razão de sua atuação junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, com determinação de inclusão em folha de pagamento e quitação das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar: (i) se há direito subjetivo à gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar Estadual no 119/2002, diante da designação formal do servidor para o GAECO; (
ii
) se o pagamento administrativo parcial posterior ao ajuizamento da ação afasta a obrigação de quitação integral do débito.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual no 119/2002, em seu art. 6o, parágrafo único, assegura o pagamento de gratificação adicional de 10% aos integrantes do GAECO, durante o período de atuação, condicionando-o apenas à disponibilidade financeira.

4. O dispositivo legal possui eficácia plena, sendo autoaplicável, e não depende de regulamentação infralegal para produzir efeitos, desde que comprovada a designação formal do servidor e a inexistência de impedimento orçamentário.

5. A documentação constante nos autos comprova a designação do apelado por meio da Portaria no 131/2019/DGPJC/EXT, bem como a não percepção da gratificação durante o período em questão.

6. Inexistindo prova de limitação orçamentária real e concreta, não se pode afastar o cumprimento da norma legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

7.
Eventual pagamento parcial realizado de forma administrativa, após o ajuizamento da ação, não descaracteriza o interesse processual nem afasta o direito reconhecido judicialmente, devendo ser considerado, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença.

8. Presentes os requisitos do Tema 1059/STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É devido ao servidor público estadual formalmente designado para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO o pagamento da gratificação adicional prevista no parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar Estadual no 119/2002. 2. A ausência de comprovação concreta de impedimento orçamentário não afasta o dever da Administração de adimplir obrigação legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual no 119/2002, art. 6o, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no REsp: 1407015 RJ 2013/0329446-8, Relator.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 10/11/2015, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
19/11/2015; STJ, REsp 1865553/PR (Tema 1059), relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.11.2020; TJ-MT 1019987-30.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025; TJ-MT 1028490-74.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025.

(N.U 1020173-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025)
(grifos nossos).

Com efeito, a eventual realização de pagamento administrativo posterior ao ajuizamento da ação não exime o ente público da responsabilidade pelo adimplemento das parcelas devidas anteriormente ao reconhecimento espontâneo da obrigação, sobretudo considerando que a quitação foi apenas parcial e não restou formalmente comprovada nos autos à época da prolação da sentença.

Nesse sentido, a sentença comporta ratificação.

Subsidiariamente, sustenta o Apelante a necessidade de reforma parcial da sentença, a fim de que conste, de forma expressa, a possibilidade de abatimento dos valores que, segundo afirma, foram quitados na esfera administrativa, a título da gratificação pleiteada, sob pena de eventual enriquecimento sem causa por parte do servidor.

Neste ponto, assiste razão ao Recorrente.

É de sabença geral que eventuais pagamentos realizados na via administrativa devem ser compensados no momento da liquidação do julgado, desde que devidamente comprovados nos autos, sob pena de afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

Portanto, ainda que não se reconheça a perda superveniente do objeto da ação, é necessário ajustar o comando sentencial para que, na fase de cumprimento de sentença, o juízo leve em consideração os valores quitados administrativamente, desde que o Apelante os comprove de forma inequívoca, permitindo a dedução do montante correspondente do quantum executado.

Tal medida confere efetividade ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), assegura o equilíbrio entre as partes na fase de execução e previne o pagamento em duplicidade, protegendo o erário e evitando distorções na fase de liquidação.

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer o direito do Estado de Mato Grosso à compensação de eventuais valores já pagos ao Apelado, no curso do procedimento administrativo, os quais deverão ser objeto de análise e abatimento pelo juízo da execução, mediante comprovação documental idônea e específica, sob o crivo do contraditório.

Forte em tais razões,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, sejam considerados e deduzidos os valores eventualmente pagos na esfera administrativa, desde que devidamente comprovados, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026